Tribunal: STF
Processo: ARE 1309474
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DO STJ. PRERROGATIVA DE FORO. DESCLASSIFIÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REANÁLISE LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. AFASTAMENTO DA PERDA DO CARGO. CONTROVÉRSIA SEM PREQUESTIONAMENTO.



    1. O exame quanto à competência da Corte Cidadã para julgar a ação foi realizado em acórdão anteriormente proferido, tendo, inclusive, a decisão transitada em julgado, como também o foi o habeas corpus interposto nesta Suprema Corte, que buscou discutir a mesma questão. Preclusa a matéria, sendo inviável a sua reanálise por meio do apelo extremo.



    2. Motivação idônea quanto ao indeferimento da desclassificação da conduta para o crime de estelionato. Ademais, para divergir do acórdão recorrido seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF.



    3. Inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da controvérsia envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    4. A apreciação da alegação de violação do princípio da individualização da pena e o da proporcionalidade demandaria a reanálise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Carta Magna.



    5. A pretensão para o afastamento da decretação da perda do cargo não foi devidamente prequestionada.



    6. Agravo regimental desprovido e indeferida a concessão de habeas corpus de ofício.